Tribunal: STJ
Processo: 5017132-58.2022.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847097 - SC(2025/0032383-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INCORPORADORA H SCHULTZ LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
HUBERTUS DAVID DE MOURA REIJRINK - PR113071
VINICIUS AUGUSTO D'AGOSTINI - PR107579A
AGRAVADO
: ROBERTO CARLOS DE LÚCIA
ADVOGADOS
: RETI JANE POPELIER - SC005093
JANETE REGINA NOLA CANEI - SC012421
LUIS FERNANDO KOWALSKI - SC043851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM DE TERCEIRO.
RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram que a recorrente tinha ciência das
decisões que reconheceram o grupo econômico e direcionaram a penhora,
participando do processo principal e deixando de impugnar as decisões
desfavoráveis no momento oportuno, operando-se a preclusão. A tese recursal
sobre nulidade por ausência de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica não supera o fundamento central do acórdão recorrido.
2. A condenação em honorários advocatícios foi considerada cabível, pois
houve triangularização processual em grau recursal, com a apresentação de
contrarrazões pelo recorrido, o que perfectibilizou a relação jurídica
processual e justificou a fixação da verba honorária.
3. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa foi
considerada adequada, em conformidade com a tese vinculante do STJ no
Tema 1.076, que determina a aplicação dos percentuais previstos no
§
art. 85,
2o, do CPC quando o valor da causa é elevado.
4. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: de53e014-28a9-4306-9411-29b9b1843566

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: de53e014-28a9-4306-9411-29b9b1843566

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847097 - SC(2025/0032383-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INCORPORADORA H SCHULTZ LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
HUBERTUS DAVID DE MOURA REIJRINK - PR113071
VINICIUS AUGUSTO D'AGOSTINI - PR107579A
AGRAVADO
: ROBERTO CARLOS DE LÚCIA
ADVOGADOS
: RETI JANE POPELIER - SC005093
JANETE REGINA NOLA CANEI - SC012421
LUIS FERNANDO KOWALSKI - SC043851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM DE TERCEIRO.
RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram que a recorrente tinha ciência das
decisões que reconheceram o grupo econômico e direcionaram a penhora,
participando do processo principal e deixando de impugnar as decisões
desfavoráveis no momento oportuno, operando-se a preclusão. A tese recursal
sobre nulidade por ausência de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica não supera o fundamento central do acórdão recorrido.
2. A condenação em honorários advocatícios foi considerada cabível, pois
houve triangularização processual em grau recursal, com a apresentação de
contrarrazões pelo recorrido, o que perfectibilizou a relação jurídica
processual e justificou a fixação da verba honorária.
3. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa foi
considerada adequada, em conformidade com a tese vinculante do STJ no
Tema 1.076, que determina a aplicação dos percentuais previstos no
§
art. 85,
2o, do CPC quando o valor da causa é elevado.
4. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INCORPORADORA H
SCHULTZ LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fls. 320):

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ANTE A FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
DEFENDEU A EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PENHORA, ANTE
Documento eletrônico VDA54612802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: 49edb166-6d6e-4ac3-be26-82676aeb70af

INEXISTÊNCIA
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TESE RECHAÇADA. PROFERIDAS TRÊS
DECISÕES
NO
PROCESSO
EXECUCIONAL,
NA
QUAL
FOI
RECONHECIDA
QUE
A
EMBARGANTE
A
E
EXECUTADA
PERMANECEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO, INCLUSIVE COM A
INTIMAÇÃO DAQUELA.
QUE TINHA PLENA
EMPRESA/EMBARGANTE
CIÊNCIA DAS DECISÕES QUE DIRECIONARAM A PENHORA DE BEM
DE SUA TITULARIDADE, TANTO QUE POR MAIS DE UMA VEZ TEVE
INDEFERIDO SEUS PLEITOS NA EXECUÇÃO, NÃO VINDO A INTERPÔS
QUALQUER RECURSO A TEMPO E MODO HÁBIL. DECISÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. VERBA NÃO FIXADA NA
ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (e-STJ, fls. 373-
374), enquanto os embargos de declaração do réu foram parcialmente acolhidos para fixar
honorários em valor certo (e-STJ, fls. 373-374) e, em novo julgamento, acolhidos com efeitos
modificativos para fixar honorários em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 476).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
,
(i) arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil e
§ 4o, do Código Civil
art. 50,
pois teria sido determinada penhora sobre bem de terceiro com base em reconhecimento de
grupo econômico, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, o que violaria o devido processo legal e tornaria nula a constrição.
, pois não haveria cabimento de
(ii)
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 85,
honorários sucumbenciais quando a petição inicial é indeferida sem citação e sem
triangularização processual na origem; ainda que intimado para contrarrazões em grau recursal, a
condenação em honorários teria sido aplicada de forma indevida.
, pois, caso mantida a condenação, os
(iii)
§ 8o, do Código de Processo Civil
art. 85,
honorários fixados sobre o valor da causa seriam exorbitantes e deveriam ser fixados por
equidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa diante da baixa complexidade e atuação
limitada nos autos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 547-554).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, a INCORPORADORA H SCHULTZ LTDA
opôs Embargos de Terceiro em face de ROBERTO CARLOS DE LÚCIA. Alegou, em síntese,
que, no Cumprimento de Sentença apenso, ajuizado contra a empresa CONSTRUTORA E
COM. SCHULTZ E CIA LTDA, foi ilegalmente penhorado um imóvel de sua propriedade, de
matrícula no 19.210. Sustentou a nulidade do ato, pois, embora intimada, nunca foi formalmente
citada para integrar a lide como executada, o que violou seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Aduziu ainda que a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico,
Documento eletrônico VDA54612802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: 49edb166-6d6e-4ac3-be26-82676aeb70af

fundamento da constrição, foi proferida sem a devida instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo
do Código de
art. 133
Processo Civil, e determinou apenas sua intimação. Por fim, requereu a declaração de nulidade
da penhora que recaiu sobre seu patrimônio.
Em primeira instância, a petição inicial foi indeferida de plano e o processo foi
extinto sem resolução do mérito, com fundamento na manifesta falta de interesse processual, na
modalidade adequação. O juízo sentenciante entendeu que o reconhecimento do grupo
econômico entre a embargante e a executada principal ocorrera há muito tempo no processo de
cumprimento de sentença, tendo a embargante sido intimada daquela decisão e não se insurgido
a tempo e modo oportunos, operando-se a preclusão. Destacou, ademais, que a questão das
nulidades também já havia sido analisada na demanda principal, sem a interposição do recurso
cabível pela parte (e-STJ, fls. 135-137).
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. O acórdão considerou que a
embargante tinha plena ciência da decisão que reconheceu o grupo econômico e viabilizou a
penhora de seu bem, tendo inclusive se manifestado no processo executivo por mais de uma vez,
com seus pleitos sendo indeferidos, sem que interpusesse o recurso adequado. O colegiado
afastou a tese de nulidade por ausência de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, afirmando que o caso consistiu no reconhecimento de grupo econômico com confusão
patrimonial entre as empresas e que a apelante teve oportunidade de apresentar sua defesa na
execução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (e-STJ, fls. 314-320).
Da admissibilidade
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, tendo impugnado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Passo, portanto, à análise do recurso
especial.
I. Da violação aos arts. 133 a 137 do CPC e 50, § 4o, do CC (Necessidade de
IDPJ e Preclusão)
A Recorrente alega que a constrição sobre seu patrimônio é nula, pois não foi
precedida da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), em
desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.
O Tribunal de origem, contudo, não se aprofundou na análise sobre a
imprescindibilidade do IDPJ. A
do acórdão foi outra: a ocorrência de preclusão.
ratio decidendi
Conforme consta expressamente do julgado, a Recorrente (e-STJ, fl. 319): "[...] tinha plena
ciência das decisões que direcionaram a penhora de bem de sua titularidade, tanto que por mais
de uma vez teve indeferido seus pleitos na execução, não vindo a interpôs qualquer recurso a
"
tempo e modo hábil.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, assentaram a
premissa fática de que a Recorrente, ciente da decisão que a incluiu no polo passivo em razão do
reconhecimento de grupo econômico, participou do processo principal e deixou de impugnar as
decisões que lhe foram desfavoráveis no momento oportuno, tornando a matéria preclusa.
Documento eletrônico VDA54612802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: 49edb166-6d6e-4ac3-be26-82676aeb70af

Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do
e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos
conteúdo do acórdão recorrido
autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e
incólumes nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas
. Nesse sentido:
283 e 284 do STF

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
2.1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição inicial que
permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da
parte ré não pode ser considerada inepta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2.2. Para derruir as conclusões contidas no decisum e verificar eventual
inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial,
ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e
284 do STF, por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.714.848/MS,
Ministro Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
31/3/2025,
4/4/2025,

Assim, a tese recursal, embora focada na nulidade por ausência de IDPJ, não
consegue superar o fundamento central do acórdão, que é a preclusão, incidindo, portanto, por
analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
II. Da violação ao
§ 2o, do CPC (Cabimento dos Honorários)
art. 85,
A Recorrente sustenta que, tendo a petição inicial sido indeferida de plano, sem
citação do réu, não haveria triangularização processual que justificasse a condenação em
honorários advocatícios.
A controvérsia não merece prosperar.
Embora o réu, ora Recorrido, não tenha sido citado na primeira instância, ele foi
intimado a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora, ora
Recorrente. Ao apresentar sua peça de defesa (e-STJ, fls. 547-554), o Recorrido ingressou na
lide, perfectibilizando a relação jurídica processual em grau recursal e opondo resistência à
pretensão da parte contrária.
O trabalho de seu advogado foi necessário para a manutenção da sentença que lhe
era favorável. Dessa forma, a angularização tardia da relação processual, somada à sucumbência
da Recorrente em seu apelo, torna devida a fixação de honorários advocatícios. O acórdão
recorrido, ao assim decidir, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Nesse
sentido:

Documento eletrônico VDA54612802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: 49edb166-6d6e-4ac3-be26-82676aeb70af

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXTINÇÃO SEM MÉRITO E
OMISSÃO DO
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 1.022
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inexistência de violação ao
do CPC,
art. 1.022
necessidade de reexame de fatos e provas com incidência da Súmula n. 7 do
STJ e revolvimento do conjunto probatório.
2. A controvérsia diz respeito à ação cautelar de protesto contra alienação de
bens, proposta para resguardar crédito em liquidação de sentença, diante de
alegada precariedade financeira da ré.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito, nos termos do
VI, do
e condenou a autora ao
art. 485,
CPC/2015,
pagamento das custas processuais.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser fixados honorários
sucumbenciais, com base no
§ 2o, do
à luz do princípio da
art. 85,
CPC/2015,
causalidade, em razão da atuação dos patronos na segunda instância; e (ii)
saber se houve violação ao
II, do
por omissão do
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão quanto ao arbitramento de honorários e aos precedentes indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
II, do
pois o tribunal de origem
art. 1.022,
CPC/2015,
enfrentou expressamente, em embargos de declaração, a inexistência de
honorários antes da citação, e decisão contrária ao interesse da parte não
configura omissão. Quanto aos honorários, incide o
§ 2o, do
art. 85,
quando há triangulação na fase recursal com apresentação de
CPC/2015
contrarrazões por advogado constituído, sendo inviável o arbitramento
direto pelo STJ, impondo-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para
fixação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Inexiste violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015
quando o tribunal de origem enfrenta a matéria em embargos de declaração
e a mera contrariedade ao interesse da parte não configura omissão. 2.
Aplica-se o
§ 2o, do
quando há triangulação na instância
art. 85,
CPC/2015
recursal com apresentação de contrarrazões, devendo os honorários ser
fixados pelo tribunal de origem, não cabendo arbitramento direto pelo STJ."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85 §§ 2o e 11, 1.022
Lei n. 13.105/2015,
II,
485
VI
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ;
AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
1/7/2024;
AREsp n. 2.389.836/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ;
26/2/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1795767/PE,
julgado em
STJ; AgInt nos EDcl no
relatora
28/3/2019;
REsp n. 1724143/DF,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019.
(
relator
, Quarta
AREsp n. 2.505.789/MG,
Ministro João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/12/2025,
4/12/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. CITAÇÃO DA PARTE RÉ
PARA OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TRIANGULAÇÃO
DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando a parte não opôs
Embargos de Declaração na origem, para requerer da Corte estadual o
Documento eletrônico VDA54612802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: 49edb166-6d6e-4ac3-be26-82676aeb70af

exame da questão supostamente omitida. Incidência da Súmula n. 284 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça é de que, citado o réu para responder à apelação e apresentadas
contrarrazões, cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o
referido recurso não for provido.
3. Recurso Especial conhecido em parte, e, nesta extensão, provido, a fim de
determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam fixados os
honorários de sucumbência devidos à espécie, observado o escalonamento
previsto no
§§ 3o e 5o, do CPC.
art. 85,
(
relator
, Segunda
REsp n. 2.213.388/BA,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
15/10/2025,
22/10/2025,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. A parte agravante sustenta a indevida
condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais na execução extinta na
origem, sob o argumento de que não houve sua citação e, por conseguinte, a
necessária triangulação da relação processual.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na aplicação do princípio da
causalidade e na impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual versava sobre a condenação em
honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, em
processo de execução extinto antes da citação formal do executado.
III. Razões de decidir
4. A aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários
sucumbenciais se justifica pelo comparecimento espontâneo da parte
executada aos autos, que, embora sem citação formal, reconheceu o débito.
Tal conduta configura a triangulação processual e atrai a sua
responsabilidade pelas custas decorrentes da instauração do processo.
5. A análise da tese recursal, que busca afastar a sucumbência, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório para reavaliar quem deu causa à
demanda. Tal procedimento é vedado em sede de recurso especial, nos
termos do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a análise fática
estabilizada pela instância de origem poderia ser revalorizada juridicamente
sem reexame de provas.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido."
(
relatora
, Terceira
AREsp n. 2.947.194/GO,
Ministra Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
29/9/2025,
2/10/2025,

Incide, no caso, o enunciado da Súmula 83 do STJ.
III. Da violação ao
§ 8o, do CPC (Fixação por Equidade)
art. 85,
Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia a fixação dos honorários por equidade, sob o
argumento de que o montante de 10% sobre o valor da causa (R$ 18.000.000,00) seria
exorbitante e desproporcional.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
e
sob o rito
REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP
REsp 1.906.618/SP,
dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA54612802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: 49edb166-6d6e-4ac3-be26-82676aeb70af

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC - a depender da
art. 85
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso dos autos, o valor da causa é elevado, o que atrai a aplicação da regra geral
prevista no
§ 2o, do CPC, e não a exceção do § 8o. O Tribunal de Justiça, ao fixar a verba
art. 85,
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, agiu em estrita conformidade com a tese
vinculante estabelecida por esta Corte.
A pretensão de reforma do julgado, portanto, esbarra novamente no óbice da Súmula
83 do STJ.
IV. Dispositivo
Ante o exposto,
.
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial

Descabe majorar honorários já que sequer fixada sucumbência na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: 49edb166-6d6e-4ac3-be26-82676aeb70af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.847.097 / SC
Número Registro: 2025/0032383-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50171325820228240005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORADORA H SCHULTZ LTDA
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
HUBERTUS DAVID DE MOURA REIJRINK - PR113071
VINICIUS AUGUSTO D'AGOSTINI - PR107579A
AGRAVADO
: ROBERTO CARLOS DE LÚCIA
ADVOGADOS : RETI JANE POPELIER - SC005093
JANETE REGINA NOLA CANEI - SC012421
LUIS FERNANDO KOWALSKI - SC043851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 64121bec-fcd8-4b30-a5f4-676e3e460e2e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 64121bec-fcd8-4b30-a5f4-676e3e460e2e